Tribunal: TJES
Processo: 5027821-80.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Sistema Remuneratório e Benefícios
Data de julgamento: 2026-04-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5027821-80.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOSEMAR SOEIRO
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5027821-80.2024.8.08.0024

RECORRENTE: JOSEMAR SOEIRO

RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dr.: FELIPE LEITAO GOMES

EMENTA.
DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO MILITAR. DESVIO DE FUNÇÃO NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto por policial militar (Subtenente) contra sentença que julgou improcedente o pedido de cobrança de diferenças remuneratórias. O autor alega ter exercido, de forma habitual, a função de Comandante de Policiamento de Unidade (CPU), a qual sustenta ser privativa de patente superior (Tenente), caracterizando desvio de função.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se o exercício da função de Comandante de Policiamento de Unidade (CPU) por praça (Subtenente) configura desvio de função apto a gerar direito ao recebimento de diferenças salariais, diante da natureza das normas de organização interna da Polícia Militar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O reconhecimento do desvio de função exige a prova do exercício permanente e habitual de atribuições que sejam
privativas
de cargo ou patente diversa.

A função de Comandante de Policiamento de Unidade (CPU) não é legalmente privativa de Oficiais, sendo que os Quadros de Detalhamento Interno (QDI) e portarias da corporação são normas infralegais de organização administrativa que não possuem força cogente para definir exclusividade funcional para fins remuneratórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/1995).

Tese de Julgamento:
"1. O desvio de função de servidor militar apenas se configura mediante a prova do exercício habitual e permanente de atribuições privativas de patente superior previstas em lei. 2. Normas de organização interna da corporação (como portarias ou Quadros de Detalhamento Interno - QDI) possuem natureza meramente administrativa e não têm força legal para estabelecer a exclusividade funcional necessária para gerar direito a diferenças remuneratórias."

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 98;

Lei nº 9.099/1995, art. 46.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Súmula nº 378.

TJES, Apelação Cível nº 0029643-10.2015.8.08.0024, Relª. Desª. Eliana Junqueira Munhós Ferreira, Terceira Câmara Cível, j. 02.10.2018.

TJES, Recurso Inominado Cível nº 5019807-44.2023.8.08.0024, Rel. Juiz Felipe Leitão Gomes, 5ª Turma Recursal.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

O autor
JOSEMAR SOEIRO
interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos AÇÃO DE COBRANÇA proposta em face do
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
, que julgou improcedente o pedido inicial.

Em sede recursal (ID 15366302), o recorrente afirma que ocupou cargo privativo de patente superior, sendo o caso de se reconhecer o desvio funcional.

O requerido apresentou contrarrazões (ID 15366305).

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

Analisando detidamente os autos observo que o autor é SUBTENENTE QPMP-C PM, sendo que no período de 01/11/2020 a 14/12/2023 ocupou a função de Comandante de Policiamento de Unidade (CPU) do 5º BPM da Polícia Militar do Espírito Santo, que alega ser privativa de patente superior, sem receber o correspondente pelo desvio de função.

Entendo que o magistrado de primeiro grau abordou bem a questão. O desvio de função, para se configurar, deve ser permanente e, em relação aos militares, especificamente, o exercício da função de CPU não é privativo de tenentes, considerando que as portarias e outros documentos similares da PM são meros detalhamentos internos (infralegais), sem força cogente.

Temos precedentes sobre o tema:

AÇÃO INDENIZATÓRIA. POLICIAL MILITAR. DESVIO DE FUNÇÃO. SOLDADO/CABO E SARGENTO. RECEBIMENTO DAS DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS ENTRE OS CARGOS (SÚMULA Nº 378 DO STJ). IMPOSSIBILIDADE NO CASO. AUSÊNCIA DE PROVAS QUANTO ÀS ATRIBUIÇÕES DA FUNÇÃO DE RÁDIO OPERADOR E DESPACHADOR DE RECURSOS OPERACIONAIS DO CIODES. QUADRO DE DETALHAMENTO INTERNO DA PMES QUE NÃO DEFINE ATRIBUIÇÕES. 3. O desvio de função ocorre quando o servidor é compelido a realizar, de modo permanente e habitual, atividades privativas de cargo público diverso do por ele exercido. 5.
O Quadro de Detalhamento Interno da Polícia Militar não define as atribuições da função de rádio operador e despachador de recursos operacionais e nem estipula que esta será exercida exclusivamente pelo militar que ocupa a graduação de Sargento. Trata-se, na realidade, de uma mera distribuição de pessoal dentre os vários órgãos da corporação, onde o Comandante da Polícia Militar estabelece quantas praças e oficiais devem ser lotados em cada unidade militar, a fim de atender o interesse público, não sendo prova, portanto, para configurar um eventual desvio de função
. (TJES – APL 00296431020158080024, Rel. Eliana Junqueira M. Ferreira, d. j. 02/10/2018).

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA DE DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS (COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA). (1). DA LIDE.
O AUTOR ALEGA QUE ERA 2º SARGENTO DA POLÍCIA MILITAR ESTADUAL E QUE EXERCEU, NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE 15/12/2019 À 15/05/2020, FUNÇÕES INERENTES À GRADUAÇÃO DE TENENTE, QUAL SEJA, COMANDANTE DE POLICIAMENTO DE UNIDADE - CPU DO 6º BPM, FAZENDO JUS À PERCEPÇÃO DAS DIFERENÇAS SALARIAIS POR DESVIO DE FUNÇÃO (...). (7). RECURSO DO ESTADO CONHECIDO E PROVIDO. (6). SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA REFORMADA PARA AGORA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS
Voto servindo como ementa (TJ-ES - Recurso Inominado Cível: 50198074420238080024, Relator.: FELIPE LEITAO GOMES, Turma Recursal - 5ª Turma).

Assim, não estando configurada a situação em que um militar exerceu função privativa de patente superior, é o caso de improcedência do pedido inicial.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor dado à causa.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 27 de novembro de 2025.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)